Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728263-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS JOSÉ DE SOUSA, ANA PAULA DA SILVA SILVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de valores, pela apelante, como condição para a outorga da escritura pública com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade aos promitentes compradores. 2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame. 3. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir relativamente à obtenção da adjudicação compulsória do bem imóvel adquirido por meio da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda. 4. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Mediante a celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, sem a previsão de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promissário vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil. 6. De acordo com a regra prevista no art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos "direitos" tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao adquirente é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor. 6.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado. 6.2. Os autores comprovaram o cumprimento dos aludidos requisitos. 7. Consideram-se abusivas as cobranças de encargo para custeio de obras de infraestrutura no loteamento objeto da demanda, assim como a exigência de pagamento do ITBI antes do registro do imóvel, como condicionantes para a outorga da escritura pública de compra e venda, de acordo com a regra prevista no art. 51, inc. IV e § 1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do acórdão proferido no ARE no 1.294.969-SP, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 1124) . 8. Em relação ao valor dos honorários de sucumbência a regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, nessa ordem. 9. No caso em deslinde deve ser adotado o valor do proveito econômico como base de cálculo para fixação do montante dos honorários de advogado. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, asseverando a impossibilidade de o promitente comprador de imóvel adjudicá-lo compulsoriamente sem o pagamento dos valores para a sua regularização, notadamente por se tratar de fração ideal de imóvel rural em loteamento urbano irregular. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese; b) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios lastreados no proveito econômico deve considerar apenas o valor controvertido e não a integralidade do valor do imóvel objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. A matéria, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se ademais, que o recorrente sustentou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012